Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. Direito de Família. Dever de prestar alimentos ao filho (menor impúbere). Inviável a pretendida minoração. Observados concretamente os fatores da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte ré/alimentante interposta contra a sentença de procedência do pedido objetiva a minoração da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol do filho (menor impúbere), para20% (vinte por cento) do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial de alimentos gravídicos à ordem de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo (21.6.2023); (ii) Em razão do nascimento da criança (06.12.2023), esse percentual foi convertido, por sentença, à guisa de alimentos (09.04.2024).
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual definido na decisão ora impugnada.
III. Razões de decidir
4. Norma constitucional fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV), de modo que o benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). Nesse prisma, as informações financeiras prestados pelo apelante (aparente renda mensal inferior a dois salários-mínimos, e não na ordem de dez mil reais) evidenciam situação de hipossuficiência a justificar o deferimento da gratuidade judiciária, sem efeitos retroativos.
5. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
6. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe do alimentando, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
7. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (20% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando (atuais nove meses de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
8. Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, sem efeitos retroativos. Apelação desprovida.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inciso LXXIV e 227; CC, arts. 1.630 e1.694; CPC, arts. 82 e98 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 23.06.2023; TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 17.02.2024.